Tribunal: TJDFT
Processo: 0732075-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. BLOQUEIO INTENCIONAL DO SINAL DE GPS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa do apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que reconheceu a prática de falta disciplinar grave em razão da obstrução do sinal de GPS do dispositivo de monitoração eletrônica. A decisão agravada determinou a revogação da prisão domiciliar, a regressão ao regime fechado e a perda de 1/6 dos dias remidos. A Defesa alegou ausência de provas quanto ao bloqueio intencional do sinal e ao uso de papel alumínio na tornozeleira, requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da prática de falta disciplinar grave consistente na violação das condições impostas à monitoração eletrônica; (ii) estabelecer se a ausência de sinal de GPS e a versão policial sobre o uso de papel alumínio constituem elementos idôneos para justificar a regressão de regime e a revogação da prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de sinal de GPS no dispositivo de monitoração eletrônica no período da abordagem, comprovada por relatório técnico da SEAPE/CIME/NEATEN, constitui elemento objetivo suficiente para a caracterização da violação do dever de inviolabilidade do equipamento eletrônico, conforme previsão expressa da LEP.
4. A abordagem do apenado ocorreu em horário noturno, fora da área de inclusão autorizada, não havendo justificativa plausível para seu deslocamento, sobretudo considerando que sua jornada de trabalho se limitava ao horário comercial, fato confirmado pela FUNAP.
5. A alegação da Defesa de que não houve uso de papel alumínio não se fez acompanhar de prova capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, devendo prevalecer a versão policial que indicou tentativa de bloqueio do sinal do equipamento e que se confirmou pelo relatório de comunicação e rastro.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece que o bloqueio intencional do sinal da tornozeleira eletrônica, ainda que temporário, configura falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP, ensejando regressão de regime e revogação de benefícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de sinal de GPS do dispositivo de monitoração eletrônica, aliada à localização do apenado fora da área de inclusão e em horário não autorizado, configura falta disciplinar grave.
2. O bloqueio intencional do sinal da tornozeleira eletrônica constitui violação ao dever de inviolabilidade do equipamento e caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP.
3. A regressão de regime e a revogação da prisão domiciliar são consequências jurídicas legítimas diante da prática de falta grave relacionada à monitoração eletrônica.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 39, V; 50, II e VI; 118, I; 146-C, parágrafo único, I e VI; 146-D, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 400.495/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017. TJDFT - Acórdão 1804531, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25/01/2024; Acórdão 1881763, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/06/2024; Acórdão 1896855, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2024; Acórdão 1944237, Des. Arnaldo Corrêa Silva 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024, Acórdão 1993359, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 08/05/2025.